Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 78720467). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 79290613).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ilegalidade da abordagem policial e a nulidade da busca pessoal realizada, com a consequente ilicitude das provas dela derivadas, uma vez que os depoimentos dos policiais não revelam a objetividade necessária para configurar a fundada suspeita, permanecendo no campo de percepções subjetivas contraditórias entre si, insuficientes para legitimar a revista pessoal nos moldes exigidos pelo art. 244 do CP. Acrescentou que o apelante afirmou em juízo que os policiais utilizavam câmeras acopladas e que estavam filmando a situação, motivo pelo qual não se opôs à abordagem, contudo, em juízo, os agentes afirmaram que não portavam bodycam, e não foi anexada aos autos qualquer gravação do ato. Aduziu que a jurisprudência recente é firme no sentido de que a ausência de registros de câmeras corporais, quando disponíveis, somada à inconsistência dos testemunhos policiais, conduz à ilicitude da prova, de forma que essa lacuna probatória grave compromete a confiabilidade da narrativa policial e impede a verificação da legalidade da medida. Defendeu que o simples fato de portar um objeto potencialmente lesivo não configura, por si só, a contravenção penal, diante da ausência de prova de intenção concreta de utilizá-lo como instrumento de agressão à ordem pública ou de demonstração de circunstâncias que indiquem ameaça iminente à segurança coletiva. Afirmou que não houve notícia de briga, discussão, ameaça, ato preparatório para agressão ou qualquer outro elemento que indicasse intenção de uso efetivo do objeto contra terceiros, ao contrário, o apelante estava, segundo os próprios policiais, caminhando normalmente em via pública, em ambiente de comércio local. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo, uma vez que as versões das únicas testemunhas divergem em pontos centrais e relevantes, o que enfraquece a credibilidade da narrativa acusatória. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor do apelante, com o consequente desentranhamento das provas viciadas e a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II, do CPP. Caso não reconheça a nulidade arguida, absolver o acusado, por atipicidade material da conduta e insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da abordagem policial; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de risco concreto à coletividade; (iii) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; e (iv) a adequação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante estabelece o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V, e § 5o.
7. No caso em exame, a busca pessoal foi pautada em elementos objetivos, em consonância com o § 2o do art. 240 e o art. 244, ambos do CPP. Em juízo, os policiais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo que, ao visualizar a viatura, demonstrou bastante nervosismo. Relataram, ainda, que, com a aproximação da viatura, foi visualizado um objeto prateado em sua cintura. Diante desse contexto, a abordagem e a consequente busca pessoal revelaram-se legítimas e amparadas em justa causa, uma vez que as circunstâncias e o comportamento do apelante evidenciavam situação de flagrância, consistente no porte de arma proibida ou de instrumentos destinados à prática delituosa. Assim, não se tratou de diligência aleatória ou de indevida “fishing expedition”, mas de atuação fundada em suspeita objetiva e juridicamente relevante.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 173265/2024 – ID 78720312, p. 2-3; fotografias - ID 78720312, p. 6-9 e termo de apreensão de objetos – ID 78720312, p. 10), bem como dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboraram a narrativa descrita na denúncia.
9. A prova colhida nos autos revela-se firme e segura quanto à prática da infração imputada, mostrando-se suficiente para amparar o decreto condenatório. Ao contrário do alegado pela Defesa, não se verifica contradição relevante entre os depoimentos prestados pelos policiais. A divergência apontada não recai sobre a conduta delituosa — consistente no porte de arma branca fora da residência ou de suas dependências, sem autorização da autoridade competente —, mas limita-se à dinâmica da abordagem, especificamente quanto ao momento em que o soco inglês foi visualizado, se nas mãos do apelante, antes de ser ocultado na cintura, ou já posicionado nessa região. Conforme consignado na sentença, é plausível que o policial Gustavo tenha presenciado apenas a etapa final da ação, quando o objeto já se encontrava próximo à cintura do acusado, ao passo que o agente Hudson teria observado o ato de ocultação desde o início. Em qualquer hipótese, ambos os depoimentos convergem quanto à constatação da posse do objeto metálico pelo réu.
10. Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo motivo para afastar a credibilidade das declarações dos agentes públicos, sobretudo porque encontram respaldo nos demais elementos de prova. Não se verifica, ademais, qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o recorrente ou circunstância apta a comprometer a confiabilidade de seus relatos. No mesmo sentido, a alegada ausência de imagens de eventuais bodycams utilizadas no momento da abordagem não é suficiente para infirmar os depoimentos prestados, uma vez que as câmeras corporais ainda se encontram em fase de implementação, tendo o Distrito Federal passado a integrar, apenas em 29/04/2025, os projetos nacionais de Uso da Força e de Câmeras Corporais.
11. A negativa do acusado, por sua vez, mostra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos qualquer elemento mínimo capaz de corroborar a versão apresentada, não tendo sido comprovadas, pela Defesa, a existência ou a propriedade do suposto veículo.
12. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 901.623, sob o regime da repercussão geral, firmou a tese do Tema 857, segundo a qual o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e aplicável ao porte de arma branca, devendo a potencialidade lesiva do objeto ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto ao elemento subjetivo do agente. No caso em exame, o réu foi flagrado portando um soco inglês em local público e admitiu, na fase inquisitorial, que o objeto se destinava à sua defesa pessoal, circunstância que evidencia a intenção de utilizá-lo como instrumento de intimidação ou agressão, se assim entendesse necessário. Não se cuida, portanto, de objeto de trabalho ou de uso lícito, hipótese apta a afastar a tipicidade da conduta. Nesse contexto, o porte do soco inglês, cuja natureza é eminentemente ofensiva ou defensiva, aliado à ausência de justificativa plausível, reforça a periculosidade da conduta imputada.
13. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, o princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado refere-se a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022). Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.